Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-95.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002440-95.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Promoção / Ascensão, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 018.191.611-88 (RECORRIDO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ENQUADRAMENTO. PROGRESSÃO HORIZONTAL.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PRÓPRIO. INTERSTÍCIO TEMPORÁRIO INTERROMPIDO. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL N. 2875/2008. PROGRESSÃO VERTICAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei n. n. 2.875/2008,
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores de Tangará da Serra, em seu art. 15,
prevê a interrupção e reinício do interstício temporal para progressão de classe em casos de usufruto de licença para tratamento de interesse particular, como se afigura na hipótese em exame.

2. As fichas financeiras constantes nos autos demonstram que houve o pagamento retroativo das verbas nos meses correspondentes ao reconhecimento pela Administração Pública do direito à progressão vertical.

3. Sentença reformada para o julgamento de improcedência.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para (i) determinar a progressão de classe de A para B, com efeitos retroativos desde março de 2019, e (ii) condenar o Município ao pagamento retroativo das verbas referentes à progressão de classe e nível que não foram pagas, respeitado o quinquênio legal.

Em suas razões recursais, a parte alega que é indevida a progressão de classe por haver previsão legal no sentido de interromper e reiniciar a contagem do interstício temporal em casos de usufruto de licença para tratamento de interesse particular, como ocorreu com parte autora/recorrida; sobre as progressões de níveis, afirma que foram feitas em observância aos dispostos da legislação municipal e não há pagamento pendente.

Nessas premissas, requer a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002440-95.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em definir se é cabível a progressão de classe da parte autora utilizando período antecedente a usufruto de licença por motivo de tratamento de interesse particular e, ainda, se é devido o pagamento residual retroativo referente às progressões de nível.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Registra-se que distante da discussão entre interrupção ou suspensão do interstício, verifica-se que os pedidos da requerente se referem ao período posterior a 2019, quando então já possuía direito a progressão de classe após o reinicio da contagem do prazo.

Nestes termos, considerando os pedidos e que a requerente atende aos requisitos legais, o mérito se dá em relação a sua progressão da Classe A para B.

Cabe destacar, que o próprio Município, em nenhum momento rebate as mencionadas alegações de que a servidora preenche todos os requisitos necessários a obtenção da evolução funcional, restringindo apenas ao fato de vedação de concessão de adicionais utilizando a base de cálculos de outros adicionais.

Com efeito, a Lei Municipal 2.875/2008 que regre sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, dispõe sobre progressão:

[...]

Neste passo, tenho por oportuno registrar que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence e posteriormente incorporado no vencimento base da Requerente.

Com efeito, é de registrar, inclusive, que a ausência de incorporação dos adicionais de progressão ao vencimento base da Requerente impactará no cálculo dos proventos de futura aposentadoria.

Portanto, não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base do grupo operacional da requerente bem como a quitação da obrigação é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento retroativo da progressão de classe desde a data em que adquiriu o direito, observando o quinquênio.

Desta feita, e sem maiores delongas, faz jus a reclamante à incorporação de todos os percentuais decorrentes da progressão de Classe e ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

3. Dispositivo

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

a) DETERMAR que a requerida proceda a incorporação da PROGRESSÃO DE CLASSE de A para B, com efeito retroativo em março de 2019;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento, ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe e NÍVEL, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal.”

Vinga a pretensão recursal. Explico.

A parte autora, ora recorrida, narra em sua petição inicial que ingressou no serviço público em Tangará da Serra no ano de 2012, na função de [
psicólogo
], e que exerceu as atividades do cargo até março de 2015, momento em que usufruiu licença de interesse particular até fevereiro de 2017.

Após o retorno, teria cumprido o requisito para progressão de classe em fevereiro de 2019, no entanto, a Administração Pública teria desconsiderado o seu interstício temporal, o que estaria em desacordo com a legislação municipal (i).

Além da progressão horizontal, pleiteia a regularização dos valores devidos referente às progressões de nível (ii) concedidas pelo Município, quais sejam: nível IV pra V (01/11/2017 – efeitos retroativos desde 01/04/2017) e nível V para VI (25/05/2018 – efeitos retroativos desde 01/06/2017).

Pois bem.

Progressão de classe.
Sobre o tema, no município de Tangará da Serra, tem-se a Lei n. 2.875/2008, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores municipais, cujo artigo 15 assim estabelece:

Art. 15 A contagem do período de interstício será feita data a data, a contar da vigência da presente lei, sem qualquer redução, sendo interrompida nos casos de afastamento do servidor em decorrência de:

I - Penalidades:

a) suspensão disciplinar ou preventiva, observado o disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, assegurado ao servidor o direito de ampla defesa;

b) prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial;

II - Licença com perdas de vencimentos por motivos de:

a) tratamento de interesse particular.

III - outros afastamentos:

a) viagens ao exterior, sem ônus para o órgão;

b) prestação de serviços a organizações nacionais e internacionais, sem ônus para o órgão de origem.

Parágrafo único. Nos casos de interrupção de interstício, a contagem de tempo será reiniciada imediatamente quando do retorno do servidor ao exercício de suas atividades, mesmo que em outra função.

Apesar do argumento utilizado pela parte recorrida de que o ente, ao iniciar nova contagem do interstício temporal para progressão de classe, desrespeitou a legislação municipal, por meio da leitura do dispositivo legal é possível verificar que, em verdade, há previsão expressa da interrupção e reinício da contagem quando se trata de (i) penalidade (suspensão ou prisão), (ii) licença para tratamento de interesse particular e (iii) viagens ao exterior ou prestação de serviço a organizações internacionais.

No caso, a parte recorrida usufruiu de licença por interesse particular de março de 2015 até fevereiro de 2017, o que atrai a aplicação do disposto no artigo 15, II, “a” e parágrafo único, da Lei n. 2.875/2008, ou seja, o interstício é interrompido e a “
contagem de tempo será reiniciada imediatamente quando do retorno do servidor ao exercício de suas atividades
”.

Logo, a conduta da Administração Pública segue estritamente a lei vigente.

A respeito, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada que tratava do reinício da contagem do interstício em casos de penalidades administrativas, situação equivalente ao caso dos autos, conforme se observa no artigo 15, I, “a” e “b”, da Lei n. 2.875/2008:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO. CARREIRA DE PERITO CRIMINAL DA PCDF. SANÇÃO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO INTERSTÍCIO ENTRE CLASSES. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal para assegurar a progressão da servidora na carreira de Perito Criminal da PCDF, sendo a mesma excluída do certame por ter sofrido penalidade disciplinar que, segundo previsão regulamentar, impõe a interrupção do interstício de 5 (cinco) anos necessário à progressão.

2. A Administração negou a inclusão da parte agravante na lista de progressão na carreira em razão de ter sido aplicada penalidade disciplinar de suspensão, a qual, por força de previsão em decreto regulamentar, interrompe o interstício necessário para o deferimento do ato de progressão.

3. O §4o do art. 5o da Lei Federal 9.264/1996 que dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, fixa remuneração de seus cargos e dá outras providências, afirma que "O Poder Executivo disporá, em regulamento, quanto aos requisitos e condições de progressão nos cargos das carreiras".

4. Já o Decreto 7.652/2011, que disciplina o instituto da progressão dos servidores integrantes da Carreira de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, de que trata o Decreto-Lei 2.266, de 12 de março de 1985 e a Lei 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, detalhou as regras a serem atendidas para que o servidor da carreira policial seja promovido, exigindo o exercício ininterrupto do cargo por 3 (três) ou 5 (cinco) anos, conforme o caso, e a avaliação de desempenho satisfatória e conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento.

5. O inciso II e o parágrafo único do art. 4o do Decreto 7.652/2011, prescrevem que eventual suspensão disciplinar interrompe o interstício temporal exigido para a progressão na carreira, devendo recomeçar a contagem do prazo para a próxima progressão a partir do retorno do servidor à atividade.

6. O legislador autorizou ao Poder Executivo disciplinar mediante decreto regulamentar o processo de promoção dos servidores da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, não havendo exorbitância ou edição de ato normativo contra legem ou decreto autônomo sem sustentação legal.

7. Não é desarrazoada a previsão normativa do Decreto 7.652/2011 que estabeleceu, dentre os critérios necessários à promoção na carreira, o exercício contínuo e ininterrupto de 3 ou 5 anos no cargo público, exigindo-se o reinício da contagem do referido período se ocorrer qualquer fato suspensivo do exercício funcional, a exemplo da punição na esfera disciplinar.

8. Entendimento diverso, para permitir que, no caso concreto, a parte agravante seja dispensada de comprovar o exercício efetivo e contínuo do período laboral, seria conferir-lhe posição funcional mais vantajosa em relação aos demais servidores públicos que, da mesma forma, deixaram de progredir na carreira.

9. O STJ já reconheceu a possibilidade da regulamentação da promoção de servidores públicos mediante Decreto, complementando a disciplina normativa estabelecida em lei específica. A propósito: REsp 1.669.409/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; AgRg no RMS 39.018/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2014; RMS 41.188/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; MS 8.329/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 9/12/2003.

10. Da mesma forma, mostra-se adequado considerar a data da publicação da penalidade disciplinar de suspensão como marco inicial para a interrupção do interstício necessário à progressão na carreira, e não a data do efetivo cumprimento da penalidade pelo servidor com sua ausência ao trabalho, como afirmado pela parte agravante.

11. Com a publicação do ato administrativo, produzem-se os efeitos jurídicos dele esperado (atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos), não dependendo a atuação administrativa de ato de terceiros para concretizar sua carga eficacial. Nesse sentido: MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/03/2015; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 22/5/2006.

12. Entendimento contrário, para condicionar a produção de efeitos jurídicos do ato de punição disciplinar a ato atribuído ao próprio servidor investigado, seria permitir que o servidor retardasse voluntariamente o cumprimento da penalidade disciplinar para não ser atingido pelos efeitos jurídicos decorrentes da punição disciplinar, beneficiando-se, assim, da própria torpeza.

13. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 57.607/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 6/3/2019.)

Nota-se que a Corte Superior realçou a autonomia dos entes em disciplinar o regime de seus servidores.

Dessa forma, o usufruto da licença para interesse particular interrompe o interstício temporal, de modo que não subsiste a irresignação da parte autora/recorrida sobre a forma de contagem, por expressa previsão da legislação aplicável.

Progressão de níveis.
Neste capítulo, a parte recorrida alega que não houve o pagamento dos valores retroativos referentes às portarias no 430/2018 e 710/2018, cujo teor atribuiu efeitos retroativos às progressões do nível IV para o V e do V para o VI, respectivamente.

O Município recorrente afirma que todas as verbas foram devidamente adimplidas, após o reconhecimento administrativo do direito.

Razão assiste. Isso porque, da análise da ficha financeira juntada pela própria parte recorrida, consta o pagamento de verbas retroativas referentes à progressão de nível em março e junho de 2018, totalizando o valor de R$ 11.218,48 (onze mil duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), o que compactua com a defesa do ente municipal:

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – COBRANÇA DE VERBA RESCISÓRIA – DEMONSTRAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL POR MEIO DE DOCUMENTOS QUE HOUVE O ADIMPLEMENTO DA VERBA – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS QUE LABOROU APÓS A EXONERAÇAO CONFORME DEMONSTRAM OS REGISTROS DE PONTO – MUNICIPIO QUE DEIXOU DE NOTIFICAR O DESLIGAMENTO – PUBLICAÇÃO DA EXONERAÇÃO QUE SE DEU QUASE UM MÊS APÓS O ATO NO DIARIO OFICIAL DE CONTAS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se o Município demonstra que houve o adimplemento da verba rescisória do servidor comissionado, por meio de extrato financeiro do departamento de recursos humanos, e sendo oportunizado à Apelante a produção de prova por meio de impugnação à contestação, não o fez, deixando seu direito sucumbir.

É sabido que o pagamento de servidor público é por meio de depósito/transferência bancária, portanto, era o ônus da Apelante ter juntado aos autos simples extratos bancários demonstrando a conta na qual recebia o seu salário, extratos dos períodos pagos e os que alegam que não foram adimplidos.

Ademais, a prova juntada pelo Município não tem como ser desconstituída por meio de prova testemunhal.

Havendo a servidora trabalhado 23 (vinte e três) dias após a rescisão contratual, pois não sabia de sua exoneração, visto que não foi notificada pela administração do ato e, que, ainda, demorou quase um mês para dar publicidade no Diário Oficial de Contas, faz jus ao pagamento desses dias de labor.

(TJ-MT, N.U 1012281-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Vale dizer que a parte recorrida realizou a impugnação de forma genérica, sendo que era de seu encargo desconstituir o pagamento constante nas fichas acostadas, especialmente distinguir os valores.

Portanto, considerando as provas produzidas nos autos, necessário o reconhecimento do pagamento das verbas retroativas referentes às progressões de nível alcançadas pelo servidor desde o momento em que houve o preenchimento dos requisitos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (art. 487, I, CPC).

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024